Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008866-09.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM RECORRIDA: HIDROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. COISA JULGADA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGADA. DESVIOS DE GASTOS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A fundamentação, mesmo que sucinta, confere elementos suficientes a paramentar a resolução conferida. 2 A coisa julgada no presente caso se aplica apenas parcialmente aos pleitos, devendo a sentença se fixar nas conclusões firmadas em decisão transitada em julgado e desvinculada para analisar aquilo que não foi abrangida. 3. Os valores pagos a título de pró labore, quando majorados pela própria administradora sem a devida anuência da outra sócia, o que era explicitamente vetado pelo contrato social, devem ser ressarcidos à empresa. 4. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência é recíproca e proporcional. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 504, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a coisa julgada, porquanto entende que os fundamentos da decisão da ação de dissolução parcial poderiam ter sido discutidos neste processo de indenização civil; c) artigo 186 do Código Civil, asseverando ausência dos elementos constitutivos da reparação civil; d) artigo 422 do CC, afirmando que faria jus à indenização, não tendo o acórdão recorrido observado a boa-fé objetiva. Defende que o valor do pró-labore deve ser majorado; e e) artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do CPC, defendendo que o recurso apelação, interposta pela ora recorrida, revelou-se dissociado dos fundamentos da decisão recorrida, por não haver atacado os seus argumentos de maneira específica. Menciona que seria possível a aplicação da teoria da causa madura no presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que a recorrida seja condenada em custas processuais, assim como em honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 422, ambos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada violação ao artigo 504, incisos I e II, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em tela, a apelante apresentou pedidos de indenização que centraram foco no pagamento indevido de pró labores e em desvios de recursos com pagamentos não devidamente justificados e incongruentes. Verifico que a exordial possui pontos de convergência com processos de no 0019392-50.2016.8.07.0015 e 0015891-88.2016.8.07.0015, objeto de Acórdão no 1098033[3] analisados e reportados conjuntamente por esta relatoria, tendo a decisão transitado em julgado. Entretanto, verifico que os pleitos e partes não convergem plenamente. Apenas as questões relativas à discussão sobre os pró labores encontram repetição de pedidos e tratando de situações já julgadas. Constato a existência de coisa julgada neste ponto do pleito” (ID 16332719); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não merece transitar quanto ao suscitado malferimento aos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, todos do CPC, uma vez que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma o apelo não deve subir em relação à tese de que seria possível a aplicação da teoria da causa madura no presente caso. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘a,’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Não conheço do pedido da recorrida em custas processuais e em honorários de sucumbência, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027